Tribunal: TJMT
Processo: 1021639-58.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021639-58.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), JOAO ALBANO DE ALMEIDA BARROS RIBEIRO ALVES - CPF: 027.008.201-85 (APELADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), JOAO ALBANO DE ALMEIDA BARROS RIBEIRO ALVES - CPF: 027.008.201-85 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1021639-58.2017.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – POSSIBILIDADE – VALOR SUPERIOR AO DECLARADO AO FIES – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não merece acolhimento a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando o recorrente indicou especificamente o ponto de sua irresignação em face dos fundamentos da sentença.

Se não houve a comprovação da possibilidade financeira do beneficiário em arcar com as custas processuais, deve ser mantida a concessão do benefício da assistência judiciária.

Não se revela legítima a cobrança de valores relativos à matrícula em montante superior ao informado no termo de participação junto ao FIES, porque esta é apenas uma das parcelas do total da semestralidade, logo deve ser igual ao valor das demais mensalidades.

Se a cobrança indevida
se deu sem causar constrangimento ou restrição creditícia ao apelado, não se apresenta como falha na prestação dos serviços, logo não resta caracterizado o dano moral
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1021639-58.2017.8.11.0041

APELANTES: JOÃO ALBANO DE ALMEIDA BARROS RIBEIRO ALVES e INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT.

APELADOS:
OS MESMOS.

Processo na Origem n.o 1021639-58.2017.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações

Cíveis
interpostas por
JOÃO ALBANO DE ALMEIDA BARROS RIBEIRO ALVES e INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 1021639-58.2017.8.11.0041) que
JOÃO ALBANO DE ALMEIDA BARROS RIBEIRO ALVES
move contra
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
.

SENTENÇA
(ID 155009692 - Pág. 1/4): julgou parcialmente procedente a ação para determinar que a requerida efetue as cobranças das mensalidades e semestralidades conforme o ofertado e efetivamente contratado via SisFIES, ou seja: valor remanescente de R$2.507,38 (dois mil, quinhentos e sete reais e trinta e oito centavos) mensal para o semestre contratado (2017/1), com possibilidade de aplicação dos reajustes legais a cada semestre, conforme determinado na decisão liminar que neste ato torno definitiva; e condenar a requerida a devolver o valor de R$2.725,76, referente ao dobro da quantia paga a maior pelo autor quando da matrícula (Id. 8848835), acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso. Condenou a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em R$1.000,00.

APELO 1
(ID 155009693):
JOÃO ALBANO DE ALMEIDA BARROS RIBEIRO ALVES
alega que a requerida agiu de forma ardilosa ao cobrar do autor valor que sabia ser indevido, para auferir lucros. Aduz que tal atitude fere a boa-fé objetiva e a transparência, portanto deve indenizar o autor pelos transtornos que teve que suportar. Argumenta que a cobrança indevida o deixou sem verba para seu sustento, o que lhe causou frustração e ansiedade e caracteriza a teoria do desvio produtivo do consumidor. Pugna pela reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

APELO 2
(ID 155009695):
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
sustenta a legalidade da cobrança dos valores não cobertos pelo FIES. Sustenta que mesmo os acadêmicos com financiamento 100% devem suportar a diferença entre o custo da semestralidade e o teto disponibilizado pelo FIES. Argumenta que o valor preenchido no Termo de Participação não contempla os descontos a título de pontualidade e o desconto de 5% para os alunos do FIES. Insiste na ilegalidade da trava sistêmica, que fixou o valor máximo do financiamento abaixo do valor praticado pela instituição educacional, de modo que a diferença deve ser paga pelo estudante conforme prevê a cláusula 5a do contrato de financiamento. Defende a autonomia universitária para fixar os valores das mensalidades
. Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a legalidade da cobrança residual do FIES na matrícula de 2017/01, o prequestionamento dos artigos enumerados e o provimento do recurso para reformar a sentença e para afastar a condenação à restituição do valor cobrado e os danos morais.

CONTRAMINUTAS
: (ID 155009710 - João) pelo desprovimento e (ID 158152150 - IEMAT) preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e revogação da assistência judiciária e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1021639-58.2017.8.11.0041

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A IES apelada, em sua contraminuta, pleiteou o não conhecimento do recurso, porque o autor apelante não teria atacado os fundamentos constantes da sentença, o que fere contundentemente o princípio da dialeticidade.

De fato, a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, conforme os requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC, porém no caso, depreende-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade porque apresentou os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a condenação ao pagamento da indenização por danos morais, inclusive, com o expresso pedido de reforma da sentença, bem como os motivos de seu pleito recursal.

Assim, o autor-apelante indicou especificamente o ponto de sua irresignação em face dos fundamentos da sentença, em outras palavras, expôs as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, de modo que não se verifica a alegada violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

Desse modo,
rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso
.

VOTO – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

A apelante suscitou a preliminar de revogação do benefício da gratuidade de justiça, porque atualmente o autor, já graduado em medicina, modificou a sua situação financeira e também se apresenta como empresário não necessita mais do benefício concedido no início do processo.

Em que pese o fato de o autor ter se graduado, isso não implica em automática alteração de sua condição econômica financeira, e a empresa registrada em seu nome já existia na época em que lhe foi conferido o benefício.

O pedido de revogação da assistência judiciária demanda a comprovação pela parte que a requer da possibilidade financeira do beneficiário.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PLEITO À REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DA AUTORA – REJEITADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – COBRANÇA À TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI LAVRADO CORRETAMENTE – REGISTROS FOTOFRÁTICOS – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Denota-se que não houve a comprovação, pela Apelada, da possibilidade financeira da Apelante em arcar com as custas processuais, portanto, deve ser mantida a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
.

Descabida é a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais são suficientes ao confronto da fundamentação adotada pelo Magistrado na sentença.

Se a concessionária de energia elétrica cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima. (...) (N.U 1000217-62.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)”. (N.U 1000152-73.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

Como no caso não restou efetivamente demonstrada a alteração das condições financeiras do autor,
há que ser rejeitada a preliminar
.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações

Cíveis
interpostas por
JOÃO ALBANO DE ALMEIDA BARROS RIBEIRO ALVES e INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, para determinar que a requerida efetue as cobranças das mensalidades e semestralidades conforme o ofertado e efetivamente contratado via SisFIES, ou seja: valor remanescente de R$2.507,38 (dois mil, quinhentos e sete reais e trinta e oito centavos) mensal para o semestre contratado (2017/1), com possibilidade de aplicação dos reajustes legais a cada semestre, conforme determinado na decisão liminar que neste ato torno definitiva; e condenar a requerida a devolver o valor de R$2.725,76, referente ao dobro da quantia paga a maior pelo autor quando da matrícula (Id. 8848835), acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso.

O autor relata que ingressou no curso de Medicina oferecido pela instituição de ensino superior requerida em 2017/01 e
na mesma época, celebrou com o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE um contrato de abertura de crédito para o financiamento de encargos educacionais aos alunos do ensino superior, com recursos do
FIES
(ID 155009459 - Pág. 1)
.

Ao pagar a matrícula relativa àquele semestre foi cobrado em no valor de
R$3.870,26
, portanto superior àquele que deveria ter pagado, porque o valor da mensalidade informado pela IES no sistema do FIES foi de
R$2.507,38
(ID 155009461 - Pág. 1).

Aduz que as Instituições de Ensino Superior que aderem ao FIES são responsáveis por acessar o SisFIES e preencher as informações dos cursos, além das informações financeiras; e que os valores finais informados devem ser praticados quando da matrícula e durante todo o semestre letivo.

Sustenta que foi enganado pela requerida, que lançou no SisFIES valores diferentes daqueles inicialmente estipulados e propôs a ação para ter restituído o valor pago a mais, bem como a indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.

A sentença determinou a restituição do valor cobrado a mais em dobro (R$2.725,76) e determinou que as mensalidades sejam cobradas do autor no valor previsto no contrato com o FiES (R$2.507,38).

Ambas as partes recorrem e enquanto o autor busca a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, a requerida pretende o reconhecimento da legalidade da cobrança e a improcedência dos pedidos.

A IES sustenta que, apesar de o contrato prever o financiamento dos custos educacionais, o FNDE, que administra o FIES, limitou o valor do financiamento e dispôs em cláusula contratual que o aluno-financiado deveria arcar com a parte não alcançada pelo programa do Ministério da Educação.

O autora não se insurgiu quanto ao fato de arcar com a parte da mensalidade não coberta pelo financiamento, porém questiona o valor exigido pela requerida.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar a legalidade da cobrança da diferença no valor da matrícula do aluno beneficiário do FIES.

No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular, porquanto constata-se que o financiamento estudantil concedido ao financiado desde o 1o Semestre de 2017 corresponde ao custeio de 65% dos encargos educacionais do semestre (ID 155009461 - Pág. 1).

O mesmo documento demonstra que a mensalidade tem o valor de R$7.163,95, que o valor financiado pelo FIES (65%) seria de R$4.656,57, portanto caberia ao autor a parte não financiada da mensalidade no valor de R$2.507,38.

O contrato de prestação de serviços firmado entre as partes dispõe que o valor da semestralidade é dividido em 06 parcelas mensais, de modo que a primeira no valor de 1/6 do total corresponde à matrícula (ID 155009462 - Pág. 1), de onde se depreende que o valor da matrícula deve ser igual ao valor estipulado para as mensalidades.

No mesmo contrato, a IES requerida indica como valor da mensalidade o valor de R$9.030,00, quando no valor informado ao FIES é de R$7.163,95.

Ainda que relevantes os argumentos da Instituição de Ensino acerca da interpretação dos contratos, da forma que as cláusulas se comunicam, eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que não pode afetar o aluno.

Necessita, se for o caso, ser enfrentada e dirimida em demanda própria e Juízo competente, máxime se
o próprio contrato firmado com o FNDE

previu, inclusive, o valor total financiado justamente para cobrir eventuais reajustes das mensalidades
.

Sabe-se que o acadêmico que inicialmente contrata a bolsa estudantil para o custeio do curso, sente-se plenamente seguro de que haverá o cumprimento do contrato com o pagamento das parcelas e subsequentes aditamentos semestrais, nos valores contratados.

Destaca-se que a própria Instituição de Ensino, requerida, aqui apelante, é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo, à medida que aderiu, por vontade própria, naturalmente movida pelas vantagens inerentes ao pacto. Pode, portanto, se descredenciar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então celebrados.

Ora, no momento em que se assina o Termo de Adesão, a instituição de ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo,
caso em que não se revela razoável admitir que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa
.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADO - FIES - REAJUSTE DE MENSALIDADE - INOBSERVÂNCIA DO TETO ESTIPULADO PELO FNDES E MEC - DIFERENÇA COBRADA - IMPOSSIBILIDADE
- TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS - POSSIBILIDADE.

A tutela de urgência será deferida quando concorrerem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).

Afigura-se ilegal, a priori, a cobrança direta do aluno de eventuais diferenças entre o valor da mensalidade e a quantia repassada pelo FIES/MEC.

AS IES (INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR) QUE ADERIRAM E/OU PRETENDAM CONTINUAR NO PROGRAMA FIES DEVEM OBEDECER AS CONDIÇÕES E AOS LIMITES DE REAJUSTAMENTO DAS MENSALIDADES IMPOSTOS PELOS ATOS GOVERNAMENTAIS
. Provimento negado
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0439.16.014118-0/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2017, publicação da súmula em 05/05/2017) (grifei).

Nesse sentido, eventual discussão acerca de “
trava sistêmica”
atribuída ao FNDE, não pode ser oposta contra o aluno, máxime nos limites da presente ação em que o Fundo não figura como parte. A mesma sorte cabe aos temas suscitados pela apelante sobre a negativa de vigência ao art. 1o, da Lei no 9.870/199, que trata sobre o reajuste do valor da mensalidade; sobre a afronta à autonomia universitária para fixar os valores das mensalidades e sobre o princípio da isonomia que deve haver entre os alunos de mesmo curso e período, porquanto nenhum deles diz respeito à relação havida entre a instituição educacional e o aluno. De modo que se revela impertinente o questionamento acerca de alteração de valores ou trava do sistêmica do FIES.

Diante disso, se o aluno é beneficiário do contrato do FIES, não se mostra razoável cobrar-lhe diferenças ao argumento de que o sistema FIES passou a conceder descontos com tetos inferiores àqueles praticados para o curso disponibilizado pela recorrente, sob pena de violar a segurança jurídica das relações e boa-fé contratual que deve sempre nortear os pactos, notadamente em contrato de prestação de serviços educacionais. Portanto, afigura-se contrário às normas que regem a relação jurídica a cobrança de diferenças no valor que já foi pago pelo FIES
.

A IES alega ainda que o valor informado ao FIES não contempla os valores referentes aos descontos a título de pontualidade e o desconto de 5% previsto para os alunos beneficiários do financiamento educacional.

Ocorre, no entanto, que a PORTARIA NORMATIVA No 25, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016, que dispunha na ocasião sobre as regras de seleção dos estudantes a serem financiados com recursos do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies, no primeiro semestre de 2017, determina que as IES informem o valor fixado com base na Lei no 9.870, de 1999, observados todos os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela IES, inclusive aqueles concedidos a título de pontualidade ou antecipação do pagamento das mensalidades; e o valor a ser financiado com recursos do Fies, o qual deverá ser inferior, no mínimo, a cinco por cento do valor de que trata a alínea "b" deste inciso, nos termos do art. 4o-A da Lei no 10.260, de 2001.

Portanto, não procede o argumento de que os descontos não haviam sido contemplados nos valores informados ao FIES e que é essa a diferença que foi cobrada do autor no contrato de prestação de serviços.

Desse modo,
correta a sentença que determinou que o valor a ser pago era aquele informado pela IES ao FIES, ou seja R$2.507,38, bem como a restituição do valor cobrado acima do valor devido, de modo que não comporta qualquer reforma.

Por seu turno, o autor também recorre e busca a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, pleito esse que não merece ser acolhido, porquanto se a cobrança se deu sem causar constrangimento ou restrição creditícia, não se apresenta como falha na prestação dos serviços, logo não resta caracterizado o dano moral.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO - PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO INTEGRAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

I – Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.

II – Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria no 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1o do mesmo ato infralegal.

III -
Mera cobrança equivocada, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza abalo moral indenizável
. (N.U 1028981-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES - FINANCIAMENTO DE 99,23% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES NO SEGUNDO ANO – PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO - MERO DISSABOR - REPARAÇÃO AFASTADA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não cabe alegar ausência de fundamentação se a sentença contém os fatos relevantes da causa e as razões jurídicas que a embasam. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude.
A simples cobrança indevida e sem caráter vexatório não autoriza por si só reparação por danos morais, visto que não expõe o aluno a constrangimento perante terceiros, o qual sofre mero dissabor
.” (N.U 1026326-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

Nesse passo,
não comporta

reforma a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Isso posto,
REJEITAM-SE AS PRELIMINARES E

NEGA-SE PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023